Tribunal: TJES
Processo: 5022652-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022652-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA DE AGUIAR SOBRINHO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO PLEITO AUTORAL. GRAVAÇÃO PÓS-VENDA CERTIFICANDO ANUÊNCIA COM A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5022652-83.2022.8.08.0024

Recorrente: KEILA DE AGUIAR SOBRINHO

Recorrida: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

5133759).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente,
KEILA DE AGUIAR SOBRINHO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que houve cerceamento do direito de defesa, quanto ao indeferimento da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante do recorrido;
c)
que a parte recorrida incorreu em publicidade enganosa;
d)
que houve promessa de contemplação em curto prazo;
e)
que foi vítima de esquema fraudulento por parte da empresa recorrida;

f)
que a sentença seja reformada para condenar a recorrida nos termos da inicial.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação por parte do recorrido, e se positivo, se é cabível a restituição dos valores pagos pela recorrente de forma imediata, com descontos proporcionais das taxas contratuais, além de indenização por danos morais.

Alega a recorrente, que o vendedor da empresa recorrida lhe apresentou proposta para adquirir uma carta de crédito no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser contemplada em até 90 dias, mediante o pagamento da quantia de R$14.616,00 (quatorze mil e seiscentos e dezesseis reais), contudo, alega ter sido ludibriada, pois com o decurso de prazo e ausência de retorno, foi surpreendida com a informação de que teria aderido a um consórcio, sendo necessário esperar o sorteio ou término do grupo para reaver o valor investido.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou improcedente os pedidos autorais, ao entender que as provas presentes nos autos comprovam a regularidade do contrato entabulado entre as partes, estando ausente ato ilícito violador dos direitos da personalidade da recorrente.

Pois bem, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, vejo que a parte recorrente assinou o contrato de adesão ao grupo de consórcio (ID. 5133474), mas alega que foi ludibriada a acreditar na proposta de curto prazo de contemplação.

Entretanto, foi juntado pela parte recorrida, gravação da ligação do pós-venda, sendo possível constatar a partir do minuto 07:00:00, que foi questionado sobre a existência de promessa de contemplação, a qual a recorrente afirmou assertivamente quanto a inexistência de proposta nesse sentido, bem como ausência de pacto com o vendedor atinente a

prazo para contemplação ou prazo para liberação do crédito.

Ademais, em que pese o caso em apreço tratar-se de típica relação de consumo, ainda que advertida a empresa ré, ora recorrida, acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista (art. 6º , VIII , do CDC), essa determinação não isenta o consumidor, ora parte recorrente, de apresentar prova mínima das suas alegações.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nesse sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1 ? Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora pleiteou em juízo a restituição das quantias pagas, além de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço, tendo sido os seus pedidos, por ocasião da sentença, julgados improcedentes na instância monocrática, razão pela qual interpôs a presente súplica para que seja reformado o decisório, sob o argumento principal de vício de consentimento na adesão ao consórcio e de
invalidade do negócio devido à promessa de contemplação.
2 ? Em se tratando de típica relação de consumo, incidem as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança e hipossuficiência técnica da parte mais vulnerável da relação. 3 ? Todavia, embora trate-se de relação de consumo,
a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de desobrigar a parte autora da ação da produção do mínimo de prova condizente com o direito vindicado.

[...]

15 - Desta feita, tendo cumprindo com o dever legal de informação e dando transparência à relação de consumo, nos termos do artigo 6º, incisos III e IV, e artigo 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra ato ilícito praticado pela recorrida, razão pela qual não subsiste o direito do autor à restituição total e imediata das quantias pagas, tampouco reparação de cunho extrapatrimonial, pois ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil conforme conjugação dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 16 ? Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida, por estes e por seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 52308569320218090007, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifou-se)

No mesmo sentido, assim entende o TJPR:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO.
ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO
EM PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICA EM PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. ASSINATURA DE CONTRATO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DA ALEATORIEDADE DA DATA.
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA EM QUE O AUTOR AFIRMA ESTAR CIENTE ACERCA DA INCERTEZA SOBRE O MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005030-65.2021.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 11.11.2022)

(TJ-PR - RI: 00050306520218160064 Castro 0005030-65.2021.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2022)

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois, verifica-se, na origem, a regularidade do contrato entabulado entre as partes, considerando que foi devidamente assinado pela parte recorrida, bem com confirmado a ciência e concordância das cláusulas contratuais por meio de gravação do pós-venda, não restando presente nos autos prova mínima para sustentar a alegação da parte recorrida, no sentido de ter sido ludibriada quanto ao tipo de contratação.

Outrossim, vejo que não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, após decisão que indeferiu dilação probatória e julgou antecipadamente a lide, pois as provas documentais juntadas aos autos mostrou-se suficiente para o correto equacionamento da lide, em observância ao disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
[1]

Ademais, extrai-se da sessão de conciliação (ID. 5133751), que houve pedido genérico de prova testemunhal, a qual pugnou tão somente pela oitiva de testemunhas de forma singular, sem indicar precisamente em nenhum momento quem seria o depoente ou quantos seriam, sob o argumento de que iria demonstrar a forma em que é feita a publicidade por parte da empresa recorrida.

Cabe destacar que ao juiz é possibilitado o indeferimento de provas meramente protelatórias ou inúteis ao processo. Nesse sentido, considerando que
a prova oral não teria o condão de comprovar a veracidade das alegações autorais, tenho que não houve cerceamento de defesa.

Por fim, em que pese juntada de petição (ID. 5538363) informando esquema de golpes aplicados por consórcios ilegais e fraudulentos por empresa do mesmo ramo, não há a comprovação de causalidade entre os fatos narrados em exordial e a conduta da empresa recorrente, demonstrando que foi inserida no suposto esquema criminoso da reportagem mencionada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)